Tribunal: STF
Processo: HC 86000
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 1. Denúncia recebida pela Corte Especial do
   STJ em relação a 13 (treze) crimes: tentativa de aborto sem o
   consentimento da gestante (CP, arts. 125, c/c 14, II); aborto
   provocado sem o consentimento da gestante (CP, art. 125); roubo
   (CP, art. 157); coação no curso de processo (CP, art. 344);
   seqüestro, cárcere privado e subtração de incapaz (CP, arts. 148,
   § 1º, III e § 2º e 249, § 1º); falsidade ideológica (CP, art. 299,
   parágrafo único); falsidade de atestado médico (CP, art. 302);
   uso de documento falso (CP, art. 304); denunciação caluniosa (CP,
   art. 339); falso testemunho (CP, art. 342); e corrupção ativa (CP,
   art. 343).  2. Com relação ao crime de roubo (CP, art. 157), a
   ação penal foi parcialmente trancada pela 2ª Turma desta Corte,
   no julgamento do HC nº 84.768-PE,  Relatora originária Ministra
   Ellen Gracie, do qual fui redator para o acórdão, DJ 27.05.2005.
   3. Neste habeas corpus, a inicial alega inépcia da denúncia
   especificamente em relação a 6 (seis) dos delitos imputados, a
   saber: falsidade ideológica (CP, art. 299, parágrafo único);
   falsidade de atestado médico (CP, art. 302); uso de documento
   falso (CP, art. 304); denunciação caluniosa (CP, art. 339); falso
   testemunho (CP, art. 342); e corrupção ativa (CP, art. 343). 4. A
   peça acusatória não observou os requisitos que poderiam oferecer
   substrato a uma persecução criminal minimamente aceitável quanto
   aos delitos especificamente impugnados na inicial. 5. Denúncias
   genéricas, que não descrevem os fatos na sua devida conformação,
   não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito.
   Violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Concessão
   da ordem para que seja trancada a ação penal instaurada perante o
   STJ tão-somente com relação aos crimes capitulados nos arts. 299,
   parágrafo único, 302, 304, 339, 342, e 343, em face da manifesta
   inépcia da denúncia quanto a esses delitos.